Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Provas da materialidade e da autoria. Dolo configurado. Absolvição incabível. Atenuante. Réu maior de 70 anos na data da sentença. Erro material. Correção de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, § 2o, inciso I (cinco vezes), na forma no art. 71, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes da prática do crime e do dolo do acusado e, consequentemente, se é possível a absolvição baseada no art. 386, inciso III e/ou VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o recorrente vendeu partes de um terreno que sabia não lhe pertencer, agindo como se proprietário fosse induzindo as vítimas ao erro mediante ardil e obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo dos compradores, está caracterizado o crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou por insuficiência de provas.
4. Contando o réu com mais de 70 anos na data da sentença, deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, ainda que não haja repercussão na pena.
5. Constatado erro material na dosimetria em prejuízo do réu, impõe-se sua correção de ofício.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o, inciso I.